Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718665-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ROBERTO LUCENY BEZERRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a"e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA ATINENTE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 2. Com supedâneo na norma do art. 833, IV, do CPC-2015, as importâncias percebidas a título de restituição de Imposto de Renda, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a restituição do imposto de renda é passível de penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja expedido ofício para a Receita Federal determinando o sobrestamento da possibilidade de levantar o saldo a ser restituído. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela, trata-se de providência inviável nesta sede de cognição sumária, restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Dessa forma,não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020